Tribunal: TJDFT
Processo: 0010915-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010915-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Nos IDs 18405436 e 18667567, o SINDIRETA/DF requereu a prorrogação de prazo para cumprir as diligências necessárias ao saneamento do feito e pugnou pela expedição imediata de ofício de baixa. É o breve histórico. Decido. Conforme decisão ID: 18021150, o saneamento do feito quanto às servidoras MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA deve prosseguir nos autos da Execução n. 0000011-82.2008.07.0000, razão pela qual indefiro o pedido de prorrogação de prazo. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos à execução (ID: 10695882) e o recolhimento das custas finais (ID: 18667568), arquivem-se os autos. I. Brasília, 17 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador